Tribunal: TJDFT
Processo: 0747055-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0747055-36.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: SAMUEL RODRIGUES FARIA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por COOPERFORTE - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA contra decisão proferida pelo d. magistrado da 2a Vara Cível de Águas Claras que, no cumprimento de sentença no 0706764-65.2019.8.07.0020, indeferiu o pedido de penhora de 30% dos proventos/vencimentos do executado, ora agravado. Narra a agravante que pugnou pela “penhora de 30% dos vencimentos, salários, saldos, proventos” do agravado/devedor, considerando que ele percebe salário/proventos de R$ 12.500,00, mas o pedido foi indeferido pelo d. Magistrado a quo. Assevera, em síntese, que ao contrário do entendimento do MM. Juiz, o salário, o vencimento e o benefício previdenciário são impenhoráveis somente nos limites do eventual comprometimento da receita mensal necessária à subsistência do devedor e de sua família, motivo pelo qual entende ser lícita, in casu, a penhora solicitada. Sustenta que a impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV, do CPC, não é absoluta e que a jurisprudência tem mitigado tal regramento, permitindo que a constrição recaia em até 30% (trinta por cento) dos valores depositados em conta corrente, na hipótese de execução que se arrasta por longo período. Salienta que a dívida ora cobrada decorre de contrato de abertura de crédito que prevê pagamento de parcelas através de débito em conta, na qual o agravado recebe seus proventos. Por essa razão, argumenta ser incabível o entendimento de impenhorabilidade, visto que já havia previsão de débito em conta para pagamento do crédito contratado. Destaca que “como já verificado em inúmeros casos, o deferimento de penhora de parte do salário do devedor, mesmo que em porcentagem baixa, o traz para acordo, com o fim de adimplir a dívida, ou seja, além de garantir um direito da credora de receber a dívida, ainda abre uma possibilidade de negociação entre as partes, mesmo que de uma forma mais incisiva (penhora de parte do salário do devedor).” Afirma que já foram esgotados todos os meios possíveis para localização de bens do agravado/devedor, sendo que a única forma de receber o que lhe é devido é mediante o desconto de percentual do valor recebido a título de proventos. Alega que limitar a penhora requerida somente ao recebimento superior a 50 salários-mínimos mensais por parte do devedor, torna esse tipo de penhora impraticável. Requer a concessão liminar de efeito suspensivo ativo ao presente recurso, para o fim de determinar a penhora de até 30% dos vencimentos/proventos do Agravado, ante a constatação do perigo de lesão irreparável ou de difícil reparação e, no mérito, a confirmação da penhora. Preparo regular (IDs 20909304 e 20909305). É a síntese do que interessa. Decido. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Novo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). O agravante requer a concessão do efeito suspensivo ativo ao agravo, o que, na verdade, equivale a antecipação de tutela para autorizar a penhora sobre 30% dos proventos ou vencimentos do ora agravado, pedido indeferido na r. decisão recorrida. Feitas essas considerações, verifica-se que os pressupostos legais não se mostram evidentes. Eis o teor da r. decisão agravada, verbis: “Quanto ao pedido de penhora de 30% dos proventos mensais do executado, sob o argumento de que os Tribunais vêm relativizando a regra geral da impenhorabilidade salarial, entendo que o pleito não merece provimento. Oportuno salientar que os precedentes trazidos pelo autor, não possuem caráter vinculativo aos Juízos de Piso. Da mesma forma em que há esparsas jurisprudências favoráveis a constrição requerida, também há recentes entendimentos contrários a esta. Não bastasse isso, observo que este Eg. Tribunal, em recentes julgados, manteve entendimento de que a penhora do salário para a satisfação de dívidas não alimentícias é indevida. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA DE 30% SOBRE O SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DO INCISO IV DO ARTIGO 833 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Com relação à impenhorabilidade de salário, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento, em sede de recurso repetitivo, no sentido de que a verba salarial é absolutamente impenhorável, a teor do artigo 833, inciso IV do NCPC. 2. Se o crédito exeqüendo advém de ação de Execução de Título Extrajudicial (Cédula de Crédito Comercial) em que o exequente não logrou encontrar bens do executado penhoráveis, requerendo a penhora de seu salário, deve ser adotada sua impenhorabilidade absoluta, conforme precedente do STJ. 3. Por esses motivos deve ser mantida a decisão monocrática que indeferiu a penhora. 4. Agravo de Instrumento CONHECIDO e DESPROVIDO. (Acórdão n.1194872, 07017783120198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/08/2019, Publicado no DJE: 03/09/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VERBA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O agravante insurge-se contra decisão que indeferiu o pedido de penhora da conta da agravada. 2. Mantenho o entendimento pessoal que a impenhorabilidade do salário, atribuída pelo art. 833 IV, do CPC pode ser mitigada para permitir que o processo de cumprimento de sentença seja mais efetivo. 3. Entretanto, rendo-me ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso com efeito repetitivo, no sentido de que as verbas salariais não podem ser penhoradas, nem mesmo no percentual de 30%. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão n.1191187, 07036931820198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/08/2019, Publicado no DJE: 29/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. PERCENTUAL DE 30%. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, IV, CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 833, IV, do Código de Processo Civil dispõe serem absolutamente impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria", dentre outros, sendo que a impenhorabilidade somente pode ser afastada em hipóteses excepcionais, como no caso de penhora para pagamento de prestação alimentícia e no de depósitos superiores a 50 salários mínimos mensais. 2. Inexistindo as exceções legais, a intangibilidade absoluta do salário do executado deve ser resguardada, não havendo que se falar sequer na possibilidade de penhora de seus vencimentos até o percentual de 30%. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1135979, 07105987320188070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/11/2018, Publicado no DJE: 19/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, INDEFIRO o pedido de penhora 30% do salário/remuneração/proventos do devedor.” Conforme se vê, o d. Magistrado fundamentou sua decisão apenas em precedentes jurisprudenciais que refletem o posicionamento contrário à penhora dos vencimentos/proventos para a satisfação de dívidas não alimentícias. Não há considerações mais específicas de circunstâncias e particularidades a respeito do agravado e sua situação financeira. Nesta sede recursal, a análise do pedido formulado pelo agravante poderia, em tese, ser também restrito à interpretação de jurisprudência aplicável à matéria. Contudo, do exame dos autos, constata-se que há aspectos relevantes que não foram esclarecidos pela agravante. Na inicial, a agravante ora se refere à penhora de proventos, ora de vencimentos, não sendo possível identificar se o agravado está, ou não, aposentado. Além disso, a agravante afirma que o agravado recebe proventos/salário de R$ 12.500,00, mas apresentou como prova apenas uma reprodução parcial de dados de uma declaração de rendimentos tributáveis. Nesta singela reprodução não há registro de nome do suposto contribuinte, não sendo possível afirmar que se trata de Declaração de Rendimentos do agravado, bem como não há data, inviabilizando a indicação do ano a que se refere. Importante também lembrar que, para se autorizar o bloqueio em verbas salariais, o valor a ser considerado deve ser o líquido, ou seja, aquele efetivamente entregue como pagamento ao devedor. O contrário permitiria uma análise incorreta e injusta do que sobraria para a sobrevivência digna do devedor. Nenhum outro documento foi juntado aos autos e, mesmo em consulta aos documentos juntados aos autos da ação principal, não é possível ratificar a informação acerca do salário/provento do agravado. Assim, nesta análise de cognição sumária, não sendo possível identificar a verossimilhança das alegações do agravante, pela ausência de elementos aptos a comprovar a renda mensal do Agravado e sua atual situação financeira, não há como ser deferido o pedido de antecipação de tutela. Com essas considerações, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal pleiteada. Por oportuno, observo que na petição inicial do presente recurso o Agravante indicou o endereço do Agravado que seria em outra cidade e diverso do apontado na instância a quo. Assim, para evitar diligências desnecessárias, intime-se o Agravante para informar o endereço correto e atualizado do Agravado, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC), registrando que ele não constituiu advogado na ação principal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Brasília/DF, 3 de novembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator